Tribunal: TJSP
Processo: 1002546-29.2024.8.26.0306
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
r que se mostra adequada diante do contexto de ajuizamento massificado de demandas com indícios de abuso do direito de ação. Inteligência do art. 321, parágrafo único, c.c. art. 485, inciso VI, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1002546-29.2024.8.26.0306; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de José Bonifácio - 1a Vara; Data do Julgamento: 24/04/2026; Data de Registro: 27/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Décio Rodrigues

Comarca:

José Bonifácio

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

24/04/2026

Data de publicação:

27/04/2026

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir e caracterização de litigância predatória. Inexistência de demonstração de prévia tentativa de solução administrativa e ausência de documentos mínimos aptos a conferir

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse de agir e caracterização de litigância predatória. Inexistência de demonstração de prévia tentativa de solução administrativa e ausência de documentos mínimos aptos a conferir verossimilhança às alegações. Exigência de medidas prévias e de documentação complementar que se mostra adequada diante do contexto de ajuizamento massificado de demandas com indícios de abuso do direito de ação. Inteligência do art. 321, parágrafo único, c.c. art. 485, inciso VI, do CPC. Sentença mantida. Recurso não provido.